Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600419-44.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. PARTIDO
POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do partido
Democracia
Cristã
(DC)
e
de
seus
dirigentes, referente ao exercício financeiro
de 2024. As contas foram apresentadas
extemporaneamente
e,
após
análise
técnica, foi apontada a ausência de
documentos
como
o
comprovante
de
remessa da escrituração contábil digital à
RFB, parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal, e cópia da GRU. Apesar
da intimação, os prestadores de contas não
complementaram
a
documentação.
A
unidade técnica opinou pela aprovação com
ressalvas,
considerando
o
atraso
na

Num. 44852460 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511144875600000043788792
Número do documento: 26022511144875600000043788792
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:14:15
entrega
e
a
não
apresentação
da
documentação faltante. A Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pela
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
se
a
apresentação
intempestiva
da
prestação de contas e a ausência de
documentos
essenciais,
como
o
comprovante de remessa da escrituração
contábil digital à RFB, o parecer da
Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal,
e a cópia da GRU, são suficientes para a
desaprovação das contas, considerando
que a análise e a fiscalização das contas
não foram prejudicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas partidárias é um
pilar do regime democrático, essencial para
a
transparência
no
financiamento
e
aplicação de recursos públicos e privados.
4.
A
apresentação
intempestiva
da
prestação de contas, embora configure uma
irregularidade, não prejudicou a análise e a
fiscalização
das
contas
pela
Justiça
Eleitoral.
5. A ausência do comprovante de remessa
da entrega de escrituração digital à RFB,
bem como os apontamentos acerca de
parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal e cópia da GRU, não
prejudicaram a análise das contas no caso
em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
intempestiva da prestação de contas, por si
só, não enseja a desaprovação das contas,
desde que não prejudique a fiscalização da
movimentação financeira. 2. A ausência de
documentos
com

Inteiro teor:
25/02/2026
Número: 0600419-44.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência de Prestação de Contas Anual nº 0600419-
44.2025.6.16.0000, pelo Diretório Estadual, do partido Democracia Cristã - DC, relativo ao exercício
financeiro de 2024
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONI SILVA CORREIA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
CESAR TADEU BASSANI (RESPONSÁVEL)
ALOIZ ANTOCHEVIS (RESPONSÁVEL)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARANA (INTERESSADO)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852460
25/02/2026
11:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44852460 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511144875600000043788792
Número do documento: 26022511144875600000043788792
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:14:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDAO Nº 68.991
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600419-44.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: 27 - DEMOCRACIA CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: ALOIZ ANTOCHEVIS
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RESPONSÁVEL: CESAR TADEU BASSANI
RESPONSÁVEL: JONI SILVA CORREIA JUNIOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. PARTIDO
POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anual do partido
Democracia
Cristã
(DC)
e
de
seus
dirigentes, referente ao exercício financeiro
de 2024. As contas foram apresentadas
extemporaneamente
e,
após
análise
técnica, foi apontada a ausência de
documentos
como
o
comprovante
de
remessa da escrituração contábil digital à
RFB, parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal, e cópia da GRU. Apesar
da intimação, os prestadores de contas não
complementaram
a
documentação.
A
unidade técnica opinou pela aprovação com
ressalvas,
considerando
o
atraso
na

Num. 44852460 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511144875600000043788792
Número do documento: 26022511144875600000043788792
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:14:15
entrega
e
a
não
apresentação
da
documentação faltante. A Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pela
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
se
a
apresentação
intempestiva
da
prestação de contas e a ausência de
documentos
essenciais,
como
o
comprovante de remessa da escrituração
contábil digital à RFB, o parecer da
Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal,
e a cópia da GRU, são suficientes para a
desaprovação das contas, considerando
que a análise e a fiscalização das contas
não foram prejudicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas partidárias é um
pilar do regime democrático, essencial para
a
transparência
no
financiamento
e
aplicação de recursos públicos e privados.
4.
A
apresentação
intempestiva
da
prestação de contas, embora configure uma
irregularidade, não prejudicou a análise e a
fiscalização
das
contas
pela
Justiça
Eleitoral.
5. A ausência do comprovante de remessa
da entrega de escrituração digital à RFB,
bem como os apontamentos acerca de
parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal e cópia da GRU, não
prejudicaram a análise das contas no caso
em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
intempestiva da prestação de contas, por si
só, não enseja a desaprovação das contas,
desde que não prejudique a fiscalização da
movimentação financeira. 2. A ausência de
documentos
como
o
comprovante
de

Num. 44852460 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511144875600000043788792
Número do documento: 26022511144875600000043788792
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:14:15
remessa da escrituração contábil digital à
RFB, o parecer da Comissão Executiva ou
do Conselho Fiscal, e a cópia da GRU, não
impede a aprovação com ressalvas, se não
houver prejuízo à análise das contas.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art.
17, III; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 4º, V,
14, caput e § 1º, 25, 28, 28, II e § 3º, 29, 29,
§ 2º, I, IV e VI, 31, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCA nº 0600144-37, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, DJE em 02/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 24/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas anual do partido Democracia Cristã e de seus dirigentes Aloiz
Antochevis, César Tadeu Bassani e Joni Silva Correia Júnior, relativa ao exercício financeiro
2024, sujeita a análise segundo a Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/2019.
As contas foram inicialmente autuadas como declaração de inadimplência (id. 44589822), pelo
que foi determinada a notificação do partido e de seus dirigentes para sanar a omissão e para
constituírem advogados (id. 44597463).
As contas foram apresentadas extemporaneamente (id. 44639302).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 44696270),
não houve impugnação no prazo legal (id. 44703330).
Submetidas as contas à unidade técnica, foi emitido parecer preliminar (id. 44707617), no qual foi
identificada a manifesta ausência dos seguintes documentos: (i) Comprovante de remessa, à
RFB, da escrituração contábil digital, ou demonstrativos contábeis assinados pelos responsáveis;
(ii) Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as
respectivas contas; e (iii) Cópia da GRU, na hipótese de recebimento de recursos de fonte
vedada ou de origem não identificada.

Num. 44852460 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511144875600000043788792
Número do documento: 26022511144875600000043788792
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:14:15
Determinada a intimação dos prestadores para complementarem a documentação faltante (id.
44708158) e regularmente intimados (id. 44712568), não se manifestaram no prazo legal (id.
44740632).
A unidade técnica emitiu parecer de regularidade (id. 44752764), no qual descreve
minuciosamente as inconsistências identificadas nas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 44757777) no sentido de que "não há
apontamentos a serem realizados além daqueles já identificados no PARECER DE
REGULARIDADE".
Regularmente intimados (id. 44760774), os prestadores de contas não se manifestaram no prazo
legal (id. 44793315).
Com as informações disponíveis, a unidade técnica elaborou parecer conclusivo (id. 44796567),
com indicativo de aprovação com ressalvas, sendo apontadas como irregularidades
remanescentes as descritas nos seus itens 1 (atraso na entrega da prestação de contas) e 2 (não
apresentação de justificativa para a não apresentação da documentação faltante apontada no
parecer preliminar).
Devidamente intimados para apresentarem alegações finais, os prestadores não se manifestaram
(id. 44805904).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id.
44809436).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a

Num. 44852460 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511144875600000043788792
Número do documento: 26022511144875600000043788792
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:14:15
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que o diretório estadual do Democracia Cristã - DC no Paraná
apresentou suas contas relativas ao exercício financeiro 2024 que, avaliadas pela unidade técnica
deste Tribunal, resultaram no parecer conclusivo contido no id. 44796567, com indicativo de
aprovação com ressalvas face à observação de inconsistências, as quais se passa a avaliar de
forma individualizada:
a) Prestação de contas entregue de forma intempestiva
Quanto ao prazo para prestação de contas de anual, o art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019
estabelece como data final o dia 30 de junho do ano subsequente. Note-se:
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução, a prestação de contas
anual, para que se dê ampla publicidade.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de
contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual definitivo ou
comissão estadual provisória;
(...)
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e
financeira apurada no exercício.
No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que a prestação de contas foi entregue em
24/07/2024, ou seja, após o prazo estabelecido pela legislação eleitoral.
Contudo, essa irregularidade não prejudicou a análise e a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, como se pode observar das conclusões adotadas pelo setor técnico no parecer
conclusivo (id. 44796567).
Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a apresentação intempestiva
de prestação de contas é falha meramente formal, desde que não prejudique a fiscalização da
movimentação financeira. Vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE

Num. 44852460 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511144875600000043788792
Número do documento: 26022511144875600000043788792
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:14:15
CONTAS. FALHA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. Em que pese a entrega intempestiva das contas, a falha não impediu a correta análise das
contas, podendo ser anotada mera ressalva.
2. Contas do exercício financeiro de 2020 do partido aprovada com ressalva.
[TRE/PR, PCA nº 0600144-37, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, DJE em 02/08/2024]
Como não houve prejuízo à análise e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, a
mencionada irregularidade enseja apenas a aposição de ressalva.
b) Ausência do comprovante de remessa da entrega de escrituração digital à RFB, bem
como os apontamentos acerca de parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal
e cópia da GRU na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14, caput e § 1º
da Resolução TSE nº 23.604/2019
O setor técnico apontou a ausência do comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da
escrituração contábil digital, bem como a ausência de juntada aos autos do parecer da Comissão
Executiva ou do Conselho Fiscal, bem como a ausência de cópia da GRU na hipótese de
ocorrência dos fatos descritos no art. 14, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A necessidade de apresentação de tais documentos está prevista no artigo 29 da Resolução TSE
nº 23.604/2019, nos seguintes termos:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve ser
composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos juntados nos autos
da prestação de contas.
(...)
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o partido político
deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes documentos:
I - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as
respectivas contas;
(...)
IV - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o disposto no
art. 25 desta resolução;
(...)
VI - cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e § 1º.
(...)
Contudo, a Seção de Contas Partidárias ressaltou em seu parecer que a ausência dos referidos
documentos não prejudicou a análise das contas no caso em apreço. E, como não houve
declaração nem identificação de recebimento de recursos de origem não identificada - RONI, não
há que se falar, no caso, em ausência de cópia da GRU para o recolhimento de verbas de tal
espécie.
Assim, as irregularidades identificadas são meramente formais, não sendo graves o suficiente
para ensejar a desaprovação das contas.

Num. 44852460 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 11:14:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022511144875600000043788792
Número do documento: 26022511144875600000043788792
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/02/2026 13:14:15

DISPOSITIVO
Em face do exposto, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Democracia Cristã - DC no Paraná, relativas ao exercício financeiro de
2024.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (12377) Nº 0600419-44.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: 27 - DEMOCRACIA
CRISTA - DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA - Advogado do INTERESSADO: ANDRESSA
CAROLINE COLLERE - PR72366 -RESPONSAVEIS: ALOIZ ANTOCHEVIS, JONI SILVA CORREIA
JUNIOR - Advogado dos RESPONSAVEIS: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - PR72366 -
RESPONSAVEL: CESAR TADEU BASSANI.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 24.02.2026